Tribunal: TJDFT
Processo: 0721444-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. ERRO MATERIAL. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO SEM AJUSTES ACORDADOS EM SESSÃO DE JULGAMENTO. VERIFICAÇÃO. RETIFICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelos recorrentes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual, analisando detidamente os elementos probatórios constantes no feito, reformou a sentença recorrida para reconhecer a convivência do autor/apelante com a falecida em sociedade de fato e em união estável no período compreendido entre os anos de 1980 e 2020.
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
4. Verificação de erro material porquanto a versão do acórdão objurgado publicada em Diário Oficial não considerou o ajuste de voto da Relatora quanto à manutenção da indisponibilidade do imóvel situado em outra unidade da Federação, decretada pelo juízo de origem, até que seja concluída a partilha do patrimônio legado pela falecida segundo as regras sucessórias, bem como quanto à fixação da verba honorária nesta instância recursal.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.